Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-38.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001833-38.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0001-26 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0002-07 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0003-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0003-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INPEC-MT E FETHAB – PRECEDENTE VINCULANTE DA ADI No 1000857-80.2022.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INPEC-MT – MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB – PROVIMENTO PARCIAL.

1. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os órgãos colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. O precedente estabelecido na ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000, que declarou inconstitucionais as contribuições ao Instituto da Pecuária de Corte Mato-Grossense (INPEC-MT) por afronta aos princípios da impessoalidade e publicidade, impõe o reconhecimento da incompatibilidade dessas exações com a ordem constitucional. O direcionamento de recursos públicos a entidades privadas sem critérios objetivos e transparentes caracteriza desvio de finalidade, comprometendo a validade dessas contribuições.

3. As contribuições destinadas ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) não foram declaradas inconstitucionais na ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000. Sua destinação para finalidades públicas legítimas, como transporte e habitação, e a inexistência de afronta aos princípios constitucionais confirmam a sua compatibilidade com a ordem jurídica. Na ausência de elementos que demonstrem a violação constitucional, as contribuições ao FETHAB permanecem válidas.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa
Agropecuária Braúna Ltda.
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária no 1001833-38.2019.8.11.0018, negou provimento à apelação antes interposta pela agravante, sendo este entendimento mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Nas razões recursais a agravante sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, pois não haveria respaldo em precedente de recurso repetitivo ou em repercussão geral para justificar o julgamento singular.

Argumenta, ainda, que a Súmula 568 do STJ não seria aplicável ao âmbito das Cortes Estaduais, sendo necessário o julgamento colegiado do recurso de apelação.

Além disso, a agravante reforça que a decisão monocrática não analisou adequadamente fatos novos apresentados, como a declaração de inconstitucionalidade da contribuição ao INPEC-MT pela ADI no 1000857-80.2022, bem como o impacto da
ratio decidendi
da ADI no 3.676-SP.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno a fim de que o recurso de apelação seja julgado pelo órgão colegiado, dada a circunstância de que o caso não se amolda às hipóteses legais de julgamento monocrático, reproduzidas, taxativamente, no artigo 932 do CPC e no artigo 51, I-C, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 248614686).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade e adequação da decisão monocrática, alegando que esta foi proferida nos termos do art. 932 do CPC e que a Súmula 568 do STJ autoriza tal procedimento em casos de jurisprudência consolidada. Alega que a agravante não trouxe elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática e requer a improcedência do agravo interno (Id. 249889675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela empresa
Agropecuária Braúna Ltda.
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária no 1001833-38.2019.8.11.0018, negou provimento à apelação antes interposta pela agravante, sendo este entendimento mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A agravante
aduz que a decisão não apresentou qualquer requisito para que o recurso de apelação fosse julgado monocraticamente
.

É cediço que
os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os órgãos colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (Novo Código de Processo Civil, p. 1513, 2016, Ed. Jus PODIVM).

Vale dizer que a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta Corte, como também dos próprios Tribunais Superiores sobre a matéria debatida.

Nessa linha de raciocínio, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

– IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS TRABALHISTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE EMPREITADA – ÔNUS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO EFETUADO PELO ENTE MUNICIPAL NA TOTALIDADE - DEVER DE RESSARCIMENTO PELA EMPRESA – CABIMENTO -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigação da empresa Porto Seguro Construções EIRELI - ME ao ressarcimento de valores pagos pelo Município de Várzea Grande/MT em decorrência de condenações trabalhistas relacionadas à execução do Contrato no 37/ 2014 para construção de unidades do Programa Saúde da Família.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas incluem: (i) a regularidade do julgamento monocrático, à luz do art. 932, III e IV, do CPC; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva da sociedade retirante; e (iii) a responsabilidade da empresa contratada pela inadimplência de encargos trabalhistas. (iv) dever de ressarcimento ao ente municipal

III. Razões de decidir

3. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. Não há ilegitimidade passiva da sociedade retirante, que permanece responsável por até dois anos após a averbação de sua saída da sociedade, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

5. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplentes pela empresa contratada é exclusiva desta, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, não havendo solidariedade ou subsidiariedade automática da Administração Pública.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Texto de julgamento:

1.

“O julgamento monocrático com base no art. 932, III e IV, do CPC é válido e observa os princípios da celeridade e economia processual."

2. "A sócia retirante responde pelas obrigações sociais por até dois anos após averbação da alteração contratual."

3. "A empresa contratada é responsável pelo adimplemento de taxas trabalhistas, fiscais e comerciais vinculadas à execução de contrato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III e IV; CC, artes. 1.003 e 1.032; Lei 8.666/93, art. 71; Lei 14.133/21, art. 121, §2o.

Jurisprudência relevante: STF, RE 760.931/DF; TJRS, Apelação Cível no 70085102051, 22a Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp no 1.849.045/SP”.
(N.U 1009852-18.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
.

Superado o argumento ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado,
relacionadas às contribuições destinadas ao INPEC-MT e ao FETHAB.

A controvérsia gira em torno da análise da constitucionalidade dessas contribuições, com especial atenção ao "fato novo" representado pelos efeitos da decisão proferida na ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal.

Inicialmente, cabe destacar que, em relação à contribuição ao INPEC-MT, a ADI mencionada declarou sua inconstitucionalidade, fundamentando que tais contribuições violam os princípios constitucionais da impessoalidade e publicidade. A decisão enfatizou que a ausência de critérios objetivos e a destinação direcionada às entidades privadas comprometeram a legitimidade das normas questionadas.

De fato, este precedente, dotado de eficácia vinculante, impacta diretamente a tese sustentada pela agravante, que desde o início buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT. Todavia, a decisão monocrática que desproveu a apelação desconsiderou os efeitos desse julgamento, configurando omissão relevante que deve ser sanada por este colegiado.

No que tange às contribuições ao FETHAB, a análise é distinta. A referida ADI não declarou a inconstitucionais essas contribuições, reconhecendo que possuem natureza diversa e são destinadas a finalidades públicas legítimas, como transporte e habitação. Dessa forma, a decisão monocrática, ao manter a validade das contribuições ao FETHAB, deve ser preservada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a inconstitucionalidade da contribuição ao INPEC-MT, à luz da ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000. Contudo, mantenho a decisão monocrática quanto à contribuição ao FETHAB, dada a ausência de declaração de inconstitucionalidade e a insuficiência dos argumentos apresentados pela agravante para afastar sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025